Tribunal: TJDFT
Processo: 0005189-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E DIVERSIDADE. CRACK E MACONHA. PEQUENAS QUANTIDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O efeito devolutivo dos embargos infringentes é amplo, não ficando o colegiado restrito aos fundamentos dos votos majoritários ou minoritário, podendo adotar solução intermediária, desde que não se afaste da matéria objeto da controvérsia.
2. Ainda que a natureza de um dos entorpecentes apreendidos seja especialmente nociva, como a do crack, se a quantidade da substância for pequena, não se justifica o aumento da pena-base. Isto porque a natureza, diversidade e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente.
3. Conforme a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
4. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos.